Tribunal: TJSP
Processo: 0153010-12.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Processual cível - cerceamento de defesa – inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do CPC/15.
Apelação cível – ação monitória – prestação de serviços - resultado, na origem, de improcedência - inconformismo da autora – inconsistência - serviços não

Ementa:
Processual cível - cerceamento de defesa – inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do CPC/15.
Apelação cível – ação monitória – prestação de serviços - resultado, na origem, de improcedência - inconformismo da autora – inconsistência - serviços não comprovados - ônus da prova do fato constitutivo do direito a cargo da requerente, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira - resultado de improcedência preservado - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0153010-12.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EMPRESA DO BRASIL DE WARRANT LTDA, é apelado CARMO TOLEDO
FERRAZ JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0153010-12.2010.8.26.0100 -Voto no 9676 CG
2

Voto n. 9676 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 0153010-12.2010.8.26.0100
Comarca: 35a Vara Cível Foro Central Cível da Capital/SP
Apelante: Empresa do Brasil Warrant Ltda.
Apelada: Carmo Toledo Ferraz Junior
Juíza de Direito: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Processual cível - cerceamento de defesa inocorrência -
poder discricionário do magistrado na condução das provas
a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos
370, “caput” e parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do
CPC/15.
Apelação cível ação monitória prestação de serviços -
resultado, na origem, de improcedência - inconformismo da
autora inconsistência - serviços não comprovados - ônus
da prova do fato constitutivo do direito a cargo da
requerente, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo
Civil, do que não se desincumbira - resultado de
improcedência preservado - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Empresa do
Brasil Warrant Ltda. em recurso de apelação extraído destes
autos de ação monitória que move em face de Carmo Toledo
Ferraz
Junior;
observa
reclamar
anulação/reforma
a
respeitável sentença em folhas 274/275
que assentou a
improcedência da inaugural
por editada em cerceamento
de defesa, eis que inibida a produção de prova oral; diz, no
concernente ao mérito, desacertada a apreciação dos
subsídios
cognitivos
amealhados,
notadamente no que
importa ao contido no aditivo contratual acostado, a
evidenciar inequívoca a prestação dos serviços avençados;
pede, na esteira, ou o retorno dos autos à origem, anulado o
r. “decisum”, para a necessária produção de provas, ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0153010-12.2010.8.26.0100 -Voto no 9676 CG
3
reversão do resultado do julgamento.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
297/299), anotada a oferta de contrarrazões (fls. 305/311).
É, em síntese, o necessário.
Não vinga a preliminar erigida e a envolver
cerceamento de defesa; o requerimento de produção de
provas, ao lado de diligências, por si, não implica direito à
realização, e isso ante o enunciado no artigo 370, “caput” e
parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dizer, cumpre
tão-só ao juiz, como delas o destinatário, a análise de sua
necessidade, com indeferimento das dispensáveis; e na
hipótese, de se ver, a pugnada - testemunhal - se revela
deveras despicienda à justa solução da demanda; a oitiva de
testemunhas, “in casu” , não se mostra própria a informar a
prestação dos serviços anunciados, o que a exigir
documental própria
relatórios; cabe agregar, como anotado
pelo i. magistrado “a quo”, que, “no caso, a prova necessária

para
corroborar

a
pretensão

inicial
seria
mesmo
a
documental,
uma vez que eventual prova oral, tal como
subsidiariamente
requerido
pela autora (fl. 272), serviria
apenas para ratificar a versão da inicial de que houve
prestação
do serviço.”
A
imprescindibilidade
da
prova
à
configuração do cerceamento de defesa, releva agregar, deve
emergir evidente, o que nestes não se vislumbra; ao
magistrado coube a interpretação dos fatos e a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0153010-12.2010.8.26.0100 -Voto no 9676 CG
4
legislação
de
regência;
no
contexto
firmou
seu
convencimento sobre aspectos decisivos da demanda, o que
fizera autorizar o julgamento.
Veja-se, na direção, julgado do c. Superior
Tribunal
de
Justiça:
“Tendo
o
magistrado

elementos

suficientes
para o esclarecimento
da questão, fica o mesmo
autorizado
a dispensar
a produção
de quaisquer
outras
provas, ainda que já tenha saneado o processo,
podendo
julgar antecipadamente
a lide, sem que isso configure

cerceamento
de defesa” . (STJ, REsp. n. 57.861-GO, 6a Turma,
Relator: Min. Anselmo Santiago, d.j.: em 17.2.98).
Cuida-se de ação de monitória; intenta a
autora o recebimento de valores representados por notas
fiscais atreladas a prestação de serviços (fls. 50/56).
O r. “decisum” combatido veio assim editado:
“A situação presente não comporta
aplicação
do Código de Defesa do
Consumidor,
uma vez que o contrato de fls. 32/40 tem nítido caráter
empresarial,
por meio do qual o requerido
obteve financiamento
junto à
empresa Union Capital Agro Consultoria
LTDA e, como garantia, ofereceu
sua vasta lavoura de arroz. Desta forma, as características
da avença
impedem
a identificação
do réu como parte hipossuficiente
na negociação.

O contrato firmado entre as partes (fls. 32/40), ratificado
pelo aditivo de
fls. 44/46, prevê a obrigação
da autora da seguinte forma: “1.1.1 Após a
colheita da lavoura empenhada,
nos termos do item 1.1 acima, a EBW
deverá efetuar o monitoramento
do arroz estocado,
com a consequente

emissão de relatório.
[...]”.Nesse
sentido, a obrigação
de visitar, vistoriar e
elaborar relatórios
sobre a lavoura de propriedade
do réu em favor da
Union (financiadora)
foi muito bem delineada
pelo instrumento,
uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0153010-12.2010.8.26.0100 -Voto no 9676 CG
5
que seus termos foram ratificados
pelas cláusulas
“1.2.2”, “2.1”, “2.2”,
“2.3” e “2.4”, que inseriu, também, a obrigação
de relatório fotográfico

sobre a situação da lavoura (cls. 2, IV). Verifica-se,
portanto,
que a correta
prestação
do serviço seria instrumentalizada
por meio destes relatórios,

que deveriam
acompanhar
as notas fiscais de fls. 50/56. Contudo, a EBW
não produziu esta prova, a despeito do disposto no art. 434 do CPC, que
determina
que incumbe à parte autora instruir a petição inicial com a
prova documental.
Em réplica, apesar de não se tratar de documentos

novos, a autora juntou “Relatório
de monitoramento
de área de produção

de arroz irrigado” relativos aos meses de abril/09, maio/09 e junho/09,

período não compreendido
na cobrança
veiculada
nesta ação. Às fls.
242/253 consta “relatório
de vistoria de lavouras”
referente
ao mês de
dezembro/09.
Entretanto,
este documento
é apócrifo, porque não contou
com a assinatura
do réu, motivo por que não tem aptidão para comprovar
a
efetiva prestação
de serviço. E, no caso, a prova necessária
para
corroborar
a pretensão
inicial seria mesmo a documental,
uma vez que
eventual prova oral, tal como subsidiariamente
requerido
pela autora (fl.
272), serviria apenas para ratificar a versão da inicial de que houve
prestação
do serviço. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido
e ponho fim à fase cognitiva
do processo,
nos termos do art. 487, I, do
CPC. Condeno a autora em custas e despesas
processuais,
bem como em
honorários
advocatícios
que fixo em 10% sobre o valor dado à causa.”
O r. pronunciamento guerreado, “data venia”,
não comporta reparo; as razões recursais não trouxeram
qualquer fato novo a vulnerá-lo; pretende a suplicante o
recebimento de honorários, instrumentalizados nas notas
fiscais em fls. 50/56, por serviços prestados no período
compreendido entre julho/2009 e fevereiro/2010; a exigência
é no importe de R$ R$ 46.512,93 (quarenta e seis mil,
quinhentos e doze reais e noventa e três centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0153010-12.2010.8.26.0100 -Voto no 9676 CG
6
A narrativa constante da exordial acabou
impugnada pela acionada (fls. 208/214) - o que permeado pela
negativa da prestação dos serviços no período informado - de
modo que, estabelecida a controvérsia, e o óbvio reclamo da
produção de firmes provas, quadro nestes não edificado.
E é de se verificar que, malgrado insista a
acionante na pretensão vestibular, nada trouxe, como lhe
cumpria, a sua segura sustentação; o expediente em folhas
229/241, com efeito, é atrelado a período diverso do das notas
fiscais; o “relatório de vistoria de lavouras” (fls. 242/253),
datado de dez/2009, impugnado pela demandada, é apócrifo; e
a
asseverada
assinatura,
pela

requerida,
de
aditivo
contratual, não é suficiente, por si, à prova da prestação dos
serviços; tem-se, enfim, que não logrou a requerente
demonstrar a dívida em cobrança, o que a seu cargo e
alcance, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, de modo que desfecho outro não comportava
mesmo a presente senão o da improcedência, lembrado que o
vazio protesto ou declaração de insatisfação com a decisão
faz maltratar o princípio do “tantum devolutum
quantum
appellatum”
.
Calha aqui destacar, como alhures, que
“ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento,

cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença,
proferir
julgamento
contrário
àquele que tinha o ônus da prova e dele
não se desincumbiu.
O sistema não determina
quem deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0153010-12.2010.8.26.0100 -Voto no 9676 CG
7
fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se
produza .”(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in
Código de Processo Civil Comentado, 13a Edição, Editora
Revista dos Tribunais, página 730).
Extrai-se, portanto, que bem solveu a contenda o d. magistrado “a quo”, nenhum reparo comportando o r. “decisum” impugnado; e outros
fundamentos são dispensáveis ante a adoção integral dos
que deduzidos na respeitável sentença; evita-se, com a
medida, repetições inúteis.
Impõe-se, em derradeiro, por preservado o
resultado chancelado na origem, a majoração dos honorários
sucumbenciais de 10%(dez por cento) para 12%(doze por
cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11o, do
CPC/15.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator